Tribunal: TJBA
Processo: 8006548-37.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006548-37.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BARRAMARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO PINTO MADUREIRA

APELADO: PATRICIA MARTINS MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS JOSE CALASANS DA FONSECA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE EMENDA À INICIAL. DEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INTIMAÇÃO
PARA
COMPLEMENTAR O VALOR DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC
.
SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8006548-37.2021.8.05.0103
, em que figura como Apelante
BARRAMARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA e outros
, sendo Apelado,
PATRICIA MARTINS MOREIRA e outros
.

ACORDAM

os integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .